Tribunal: TJDFT
Processo: 0717366-57.2019.8.07.0007
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA. PEDIDO DE CANCELAMENTO DE MATRÍCULA. COMPENSAÇÃO POSTERIOR DE CHEQUE. DEVOLUÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE FUNDOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. INCRIÇÃO EM CADASTROS RESTRITIVOS. DANO MORAL.
1. Trata-se de recurso interposto pela ré contra a sentença que a condenou ao pagamento de R$ 1.000,00, a título de reparação, por dano moral, pela inscrição indevida da consumidora em cadastro de emitentes de cheques sem fundos.
2. Alega a empresa recorrente falta de interesse de agir, uma vez que foi firmado termo de devolução de cheque, em que a autora recebeu indenização no valor de R$ 45,00, relativa às taxas pagas pela tentativa de compensação da cártula. No entanto, não consta do referido documento qualquer ressalva quanto ao dano moral sofrido. Desse modo, a ação é útil, necessária e adequada para que a recorrida obtenha o provimento jurisdicional almejado, uma vez que sua pretensão é resistida pela ré/recorrente. Preliminar de ausência de interesse de agir rejeitada.
3. Restou demonstrado que a autora/recorrida, em 14.05.2019, solicitou o cancelamento de matrícula e requereu a devolução do último cheque referente à parcela que venceria somente em 05.06.2019, consignando, ainda, que o cheque não poderia ser descontado, pois sua conta seria encerrada (IDs 22827495 p.1/7 e 22827497). Não obstante, a consumidora ter requerido o cancelamento do plano 20 dias antes do vencimento, a recorrente, sob o fundamento de que o cheque já estava sob custódia da instituição financeira, realizou a compensação da cártula, culminando com a devolução desta por insuficiência de fundos e inscrição do nome da autora no CCF (cadastro de emitentes de cheques sem fundos)
4. A recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório, não tendo juntado aos autos qualquer documento emitido pela instituição financeira que demostrasse a impossibilidade de resgate do cheque custodiado. Por outro lado, segundo o depoimento de Taíse Oliveira, funcionária da ré, 20 dias de antecedência seria tempo suficiente para o resgate do título (ID 22827586).
5. Desse modo, restou demonstrada a falha na prestação dos serviços da recorrente, que efetuou cobrança de parcela mesmo após o cancelamento do contrato, culminando com inscrição do nome da autora em cadastro públicos de restrição de crédito, conforme ID 22827498 p.2/4, sendo devida a reparação do dano causado à consumidora, que, na hipótese, se dá in re ipsa, ou seja, decorre do próprio registro indevido.
6. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55, Lei 9.099/95).
7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da referida lei.